Tribunal: STF
Processo: Rcl 43452
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-27
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Rondônia contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 932-21.2012.5.14.0141, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).
    O Estado de Rondônia afirma que sua condenação subsidiária nos autos em referência “considerou apenas duas premissas, quais sejam: a comprovação de contratação do autor da reclamação trabalhista, pela empresa terceirizada, e o inadimplemento das verbas trabalhistas, por parte de tal empresa”.
    No ponto, argumenta que a decisão reclamada perpetua “[a] condenação da Administração Pública, com base na simples comprovação de inadimplemento das verbas trabalhistas por parte do empregador, tendo em vista a aplicação dos princípios constitucionais de proteção ao trabalhador e valorização do trabalho humano, dentre outros”, desrespeitando o entendimento do Supremo Tribunal Federal de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.
    A parte reclamante aduz que não há “elementos configuradores da culpa ‘in vigilando’ ou ‘in elegendo’, seja no v. acórdão prolatado pelo E. Tribunal Superior do Trabalho ou pelo E. Tribunal Regional do Trabalho”.
    Requer, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 932-21.2012.5.14.0141. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação 
    “para cassar a r. decisão proferida pela Quinta Turma do E. Tribunal Superior do Trabalho nos autos do RR-0000932- 21.2012.5.14.0141 e determinar que seja realizado novo julgamento do feito, observando-se a orientação firmada pelo Egrégio Supremo ”. (eDoc. 1, p. 28)
    É o relatório. Decido.
    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:
    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).
    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na"auxílio" fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)
    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.
    Dessa perspectiva, em juízo de delibação, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada relativamente ao ente público.
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III). 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 27 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente